Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015364-17.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1050137-96.2019.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: GIRACENTER LANCHES E SORVETES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GIRACENTER LANCHES E SORVETES LTDA.. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1050137-96.2019.811.0041, pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação a autoridade Impetrada para que mantenha a Recorrente no Regime do Simples Nacional para o exercício de 2018.
Afirma a Recorrente que era optante do Simples Nacional desde 01/01/2018.
Sustenta que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, o excluiu do aludido regime, em 2019, com data retroativa ao exercício de 2018.
Assevera que a notificação da exclusão do Simples Nacional ocorreu de forma indevida, somente via Diário Oficial, violando direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Enfatiza a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar.
Pugna pela atribuição do efeito ativo, para determinar a suspensão do ato de exclusão do Regime Tributário Simples Nacional, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, com base no artigo 151, V, do CTN.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito ativo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque o Fisco estadual excluiu a Autora/Agravante do Regime Simples Nacional por não atender as exigências legais, eis que o ato questionado se deu por “CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário de 2018, totalizando valores declarados de receita menor em mais de R$100.000,00 (cem mil reais)”. (sic Id 36943560 – ação de base)
Extrai-se, ainda, dos autos de origem que a intimação da Recorrente se efetivou de forma eletrônica, via Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, nos termos da legislação de regência.
Ademais, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados pela Recorrente, e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora